Tribunal: STF
Processo: RE 113658
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECRETO-LEI 822/69 E DECRETOS 70.235/72 E 75.445/75.
INSTITUIR OU ABOLIR RECURSO, AINDA QUE NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SÃO
MATERIAS QUE NÃO ESTAO INCLUIDAS NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA PREVISTA NO ARTIGO 81, V, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.